Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700269-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LOPES DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazaões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator